Tribunal: TJPA
Processo: 0015449-18.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33, DA LEI 11.343/2006 â PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA â PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA â RejeiÃ§Ã£o. Cabe Ã SeÃ§Ã£o de Direito Penal a apreciaÃ§Ã£o de pedidos dessa natureza. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, PELA AUSÃNCIA DE LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO â RejeiÃ§Ã£o. HÃ¡ nos autos o Laudo nÂ°. 2018.11.000039-QUI, juntado (fl. 57) dos autos, antes da sentenÃ§a condenatÃ3ria, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ qualquer prejuÃzo a defesa, uma vez que jÃ¡ tinha conhecimento dos fatos, sendo comprovada a materialidade do delito, tanto pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, bem como pelo Laudo provisÃ3rio, tendo o Laudo definitivo somente confirmado a natureza da droga. Dessa forma, nÃ£o existe qualquer prejuÃzo a ser sanado, razÃ£o pela qual, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 563, do CPP. ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 â Impossibilidade. AlÃ©m da droga, foi apreendido com o apelante, um pacote de papel filme, que seria utilizado para embalar a substÃ¢ncia entorpecente, para sua comercializaÃ§Ã£o. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InsubsistÃªncia. O magistrado baseou a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mÃnimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, em virtude da natureza e quantidade da substÃ¢ncia apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â ImprocedÃªncia. Apelante Ã© contumaz na pratica criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida, portanto, nÃ£o preenche os requisitos do artigo 33, Â§4Âº, da Lei 11.343/2006. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS â InocorrÃªncia. Pena fixada supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0015449-18.2017.8.14.0040
APELANTE: BRUNO SANTOS CHAVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA -

PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - Rejeição.
Há nos autos o Laudo n°. 2018.11.000039-QUI, juntado (fl. 57) dos autos, antes da sentença condenatória, razão pela qual não há qualquer prejuízo a defesa, uma vez que já tinha conhecimento dos fatos, sendo comprovada a materialidade do delito, tanto pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo provisório, tendo o Laudo definitivo somente confirmado a natureza da droga. Dessa forma, não existe qualquer prejuízo a ser sanado, razão pela qual, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 563, do CPP.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Impossibilidade.
Além da droga, foi apreendido com o apelante, um pacote de papel filme, que seria utilizado para embalar a substância entorpecente, para sua comercialização.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Apelante é contumaz na pratica criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Pena fixada supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0015449-18.2017.8.14.0040
APELANTE: BRUNO SANTOS CHAVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

BRUNO SANTOS CHAVES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia, que no dia 30 de outubro de 2017, o ora denunciado fora flagrado portando cerca de 129,9 (cento e vinte e nove gramas e nove miligramas) de substância entorpecente, popularmente conhecida como ¿maconha¿, segundo o qual era para seu consumo pessoal.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante Bruno Santos Chaves, recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela revogação da prisão preventiva, bem como pela nulidade da decisão, ante a ausência de Laudo toxicológico definitivo. No mérito, pugna pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pela aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente pela revogação da prisão preventiva, contudo esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, rejeito a preliminar arguida, quanto a nulidade da decisão, pela ausência de Laudo toxicológico definitivo, pois há nos autos o Laudo n°. 2018.11.000039-QUI, juntado (fl. 57) dos autos, antes da sentença condenatória, razão pela qual não há qualquer prejuízo a defesa, uma vez que já tinha conhecimento dos fatos, sendo comprovada a materialidade do delito, tanto pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo provisório, tendo o Laudo definitivo somente confirmado a natureza da droga.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇAO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇAO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES: EDINALDO MARQUES E RAQUEL PINTO PUGNAM PELA INEPCIA DA DENUNCIA POR AUSENCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a prolação da sentença condenatória, tem-se operada a preclusão relativamente aos supostos vícios da inicial acusatória, pois, segundo o disposto no art. 569 do CPP, eventuais omissões ou imperfeições da denúncia, devem ser suscitadas até a sentença final. Preliminar rejeitada. JOSÉ ANDERSON.
NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSENCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLOGICO DEFINITIVO ANTES DAS ALEGAÇOES FINAIS. INVIABILIDADE. 2. A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais, não constitui causa de nulidade se há nos autos outros elementos que façam tal comprovação, como o Laudo de Exame de Constatação Provisória, assinado por dois peritos oficiais, que atestou se tratar de 46 petecas da substancia vulgarmente conhecida como cocaína. Nesse sentido, restou consignado a existência de laudo preliminar realizado por perito oficial, constatando a materialidade da droga com grau de convicção equivalente ao laudo definitivo. Precedentes.
MERITO. TODOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. Os elementos de prova constates dos autos, notadamente as declarações testemunhais, uníssonas e coerentes entre si, com as declarações do menor envolvido e da acusada, demonstram a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, pela quantidade de droga apreendida, 46 petecas de cocaína embaladas, enquanto outras estavam sendo preparadas pelos acusados, que em unidade de desígnios e identidade de propósitos, destinavam seus esforços a produção da mesma. A materialidade restou constata por Laudo de Exame Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de cocaína. De igual forma, incorreram nas sanções do crime previsto no art. 244-B do ECA, quando, os acusados, utilizavam um adolescente no transporte da droga de Belém para Salinas. EDINALDO MARQUES E RAQUEL PINTO REQUEREM A REFORMA DA PENA BASE COM APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. Verifica-se que ao crime de tráfico, o juízo sopesou corretamente as circunstancias judicias, considerando somente a culpabilidade como desfavorável, aplicando pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, após pela atenuante de confissão reduziu a pena em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, não havendo que se falar, assim, em reforma da pena a qual foi fixada proporcional ao delito cometido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03332581-09, 194.480, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Dessa forma, não há qualquer prejuízo a ser sanado, razão pela qual, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 563, do CPP:
¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿

No mérito, pugna pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 20), Laudo Toxicológico preliminar (fl 21), confirmado pelo Laudo definitivo (fl. 57), atestando que a droga encontrada em poder do apelante, é ¿maconha¿.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares José Ricardo Silva Costa, Josenildo Pacheco da Silva e Silvano dos Santos Melo (mídia, fl. 55/56), declararam de forma uníssona e em síntese que faziam parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do apelante, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias dos fatos, tendo informando inclusive, que Bruno tentou se evadir da abordagem policial, entrando em uma residência.

Confirmado pela testemunha Wesley Caio Santos Chaves, que declarou que estava com o apelante no momento da abordagem e quando o mesmo viu a guarnição da PM, saiu em disparada e que achava que isso se deu, pelo fato de Bruno já ter sido preso anteriormente.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿

(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

No mesmo sentido, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, visto que além da quantidade de 129,9g, de maconha, foi apreendido com o apelante, um pacote de papel filme, que seria utilizado para embalar a substância entorpecente, para sua comercialização.

Entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado aplicou somente um ano acima, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade da droga, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

De igual forma, não existe como diminuir a pena, pelo tráfico privilegiado, já que o magistrado consignou, que:
¿Na 3ª fase da dosimetria da pena, verifico a impossibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, haja vista que é possível extrair dos autos, principalmente da certidão de antecedentes criminais de fl. 54, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, o que torna inviável a concessão da benesse prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, seguindo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no REsp 1664259/ES e STJ HC 388539).

Assim, como o
quantum
da pena, permaneceu o mesmo,, não há como substituí-la por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0015449-18.2017.8.14.0040